Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001396-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VIVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 483.634.561-87 (IMPETRANTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), SHARLENE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CÁRCERE PRIVADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - 1) NEGATIVA DE AUTORIA
- ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT

–
2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -

INVIABILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – REITERAÇÃO DELITIVA CONTRA A MESMA VÍTIMA - DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP - INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - 3) OFENSA PRINCÍPIO PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
WRIT

EM PARTE CONHECIDO
E NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO, DE ACORDO
COM PARECER DA PGJ.

1 –
É inviável debater a negativa de autoria, dada a natureza do
mandamus,
que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração de elementos de convicção.

2 - Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta com vistas a garantir a ordem pública, a fim de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, e também evitar a reiteração delitiva, sobretudo quando constatar-se que o paciente ostenta registros pela prática de crime graves, incluindo tentativa de homicídio contra a mesma vítima, tendo inclusive, descumprido medidas protetivas impostas em beneficio dela. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro delineado de contumácia delitiva e de necessidade de proteção da vítima de violência doméstica.

3-

A prisão preventiva nos casos de violência doméstica, não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas, sim à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas, mas desrespeitadas. Lado outro, é inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo ainda completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas
Corpus
impetrado em favor de
VIVALDO LUCIO DA SILVA
, em que se alega coação ilegal e se pugna a
revogação da custódia preventiva
a que está submetido desde
06.01.2021
por ter, supostamente, praticado os delitos previstos no
art. 148, § 2o, do Código Penal
e
art. 24-A da Lei 11.340/2006
(Crimes de Cárcere Privado e Descumprimento de Medidas Protetivas).

Explica que o MM. Juiz de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Juara – aqui apontado como Autoridade Coatora -
homologou a prisão flagrante e a converteu em preventiva, em decisão arbitrária e ilegal porque:
1)
o
decisum
é desprovido de fundamentação concreta e o paciente sequer cometeu os crimes descritos no auto flagrancial;
2)
A libertação do paciente não representa nenhum risco, nem à vítima e nem à paz social e a prisão é medida excepcional, sendo,
in casu
, cabíveis quaisquer das cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP;
3)
a prisão fere o princípio da homogeneidade.

Pede, pois, a concessão da ordem e a
revogação da preventiva
com ou sem a aplicação de Medidas Cautelares Diversas.

A liminar foi
indeferida
(
Id. 74885969
).

As informações judiciais foram prestadas (Id.
75436971
).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem
, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id.
76275997):

Sumário: Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta in - fração aos
artigos 148, §2o do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.340/2006
. – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando
negativa de autoria
,
fundamentação inidônea
da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sendo
suficiente
a aplicação de
cautelares diversas
. Por fim, aduz ofensa ao princípio da
homogeneidade
– Liminar indeferida – Alegações insubsistentes –
Impossibilidade de discussão acerca da autoria
em sede de
habeas corpus
, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória - Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a
gravidade em concreto do crime
, evidenciada pelo
modus operandi
e reiteração criminosa
- Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – O encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP,
por si só, não fere o princípio da homogeneidade
- Decisão escorreitamente
fundamentada
– Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá 8 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021